Tribunal: STJ
Processo: 1001602-34.2023.8.26.0218
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183565 - SP(2024/0439754-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: JOSE CARLOS BERSANI
REPR. POR
: LUCIA MARIA CAMACHO BERSANI
ADVOGADO
: CLEVERSON ZANERATTO BITTENCOURT - SP249367
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
.
NEGATIVA
DE

HOME
CARE
COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILAR. ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
) como alternativa à internação hospitalar.
care
2. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56117512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:16:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 52372305-e741-492d-ad3d-2f3271e918f3

RECURSO ESPECIAL No 2183565 - SP(2024/0439754-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: JOSE CARLOS BERSANI
REPR. POR
: LUCIA MARIA CAMACHO BERSANI
ADVOGADO
: CLEVERSON ZANERATTO BITTENCOURT - SP249367
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
.
NEGATIVA
DE

HOME
CARE
COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILAR. ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home
) como alternativa à internação hospitalar.
care
2. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ECONOMUS
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL (ECONOMUS) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III, alíneas
e
,
art. 105,
a
c
da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria
da Desa. ANA PAULA CORRÊA PATIÑO, assim ementado:
DIVERGÊNCIA – APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de
fazer – Fornecimento de medicamentos e atendimento domiciliar
(Home Care) – Sentença de procedência – Insurgência do Réu –
Negativa de fornecimento integral sob a justificativa de que haveria
exclusão contratual do Home Care amparada por disposição legal –
Documento eletrônico VDA55842426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:31
Código de Controle do Documento: 9a59f302-cebb-44f3-bba8-ff6a5402bef5

Descabimento – Recusa injusta – Laudos médicos claros ao
estabelecer o quadro clínico do Autor e a necessidade de tratamento
domiciliar em virtude da condição já debilitada do paciente –
Prescrições médicas explícitas em recomendar o tratamento com
equipe multidisciplinar em ambiente domiciliar – Indicação que cabe
somente ao médico – Súmula no 90 do E. TJSP – Violação aos
Princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato –
Sentença mantida. NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 317).
No presente inconformismo, ECONOMUS defendeu, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação dos arts. 421 e 422 do CC; e 10 da
ao
Lei n. 9.645/98,
sustentar, em síntese, a ausência de obrigatoriedade em fornecer tratamento
extracontratual (
).
home care
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 374-377).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A propósito do tema, recolho do acórdão impugnado os seguintes excertos:

Conforme cediço, é função do médico indicar o tratamento adequado
ao paciente, sendo ilícito que a operadora de saúde estabeleça
empecilhos indevidos e injustos que possuem objetivos estritamente
financeiros. O impedimento imposto pelo Requerido, afrontando os
princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, acaba por
restringir o próprio objeto do contrato, cujo objetivo é garantir o acesso
do beneficiário a tratamento de saúde adequado e de qualidade.
Importante lembrar que “Uma vez coberto o tratamento de saúde, a
opção da técnica a ser utilizada para sua realização cabe ao médico
especialista. A cobertura do método escolhido é consectário lógico,
não havendo que se restringir o meio adequado à realização do
procedimento” (AgInt no
4a Turma do Superior
REsp 1696149/SP,
Tribunal de Justiça, Rela. Mina Maria Isabel Gallotti, em 22/05/2018,
DJe
.
01/06/2018)
Além disso, “De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o
plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma,
sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando
essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (AgInt no
4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
AREsp n. 1198799/SP,
Min. Lázaro Guimarães (Des. Conv. TRF5), julgado em
DJe
17/5/18,
.
25/5/18)
Notoriamente, é pacífico nesta Corte o entendimento de que “Havendo
expressa indicação médica para a utilização dos serviços de “home
Documento eletrônico VDA55842426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:31
Código de Controle do Documento: 9a59f302-cebb-44f3-bba8-ff6a5402bef5

care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer” (Súmula 90, TJSP).
Frise-se que o sistema home care significa internação domiciliar, com
a prestação de todos os equipamentos, insumos, terapias e
medicamentos necessários para a manutenção do enfermo,
diferenciando-se da internação hospitalar em três aspectos: (i) local
em que a assistência médica é prestada; (ii) diminuição de custos ao
plano de saúde; (iii) redução de riscos de infecção ao paciente.
Ainda, “O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui
desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que
não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde” (AgInt no
3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
AREsp 1071680/MG,
Min. Marco Aurélio Bellizze, em
DJe
.
20/6/17,
26/6/17)
Dessa forma, é certo que a prestação integral do atendimento
domiciliar não se traduz em comodidade, mas em oferecer
tratamento necessário para a manutenção da saúde e da
qualidade de vida do paciente.
[...]
Não resta dúvida que a recusa da operadora de saúde mostrou-se
injusta, abusiva e esvaziou o conteúdo da avença, em explícita
violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do
contrato celebrado entre as partes.
Ainda no que diz respeito ao mérito da obrigação de fazer relacionada
ao medicamento e ao atendimento debatidos, não se nega que, nos
termos da Súmula 608 do C. STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados
por entidades de autogestão”, o que seria a hipótese dos autos.
Não obstante, malgrado não se aplicarem, de fato, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, temos que as
fundamentações supracitadas ainda são válidas, à luz do Código Civil,
da
e das regras contratuais avençadas.
Lei no 9.656/98
Outrossim, é de rigor que sejam observados os Princípios da Função
Social do Contrato e da Boa-Fé Objetiva, previstos nos arts. 421 e 422
do Código Civil, os quais foram nitidamente violados pela
conduta abusiva e ilícita da Ré (e-STJ, fls.
sem destaques no
321/324,
original).

Nesse contexto, é assente no STJ o entendimento segundo o qual é abusiva
a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à
(AgInt no AREsp 1.725.002 /PE, Relatora Ministra Maria Isabel
internação hospitalar
Gallotti, julgado em
DJe
.
19/4/2021,
23/4/2021)
Desta feita, forçoso concluir que o acórdão estadual está de acordo com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior, na toada dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE.
RECUSA DE COBER TURA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E
Documento eletrônico VDA55842426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:31
Código de Controle do Documento: 9a59f302-cebb-44f3-bba8-ff6a5402bef5

EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO GENÉRICO. AGRAVO
83/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação
domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel
AREsp 1.725.002/PE,
Gallotti, julgado em
DJe
.
19/4/2021,
23/4/2021)
2. Além disso, [...] o entendimento desta Corte Superior sobre o
dever de cobertura do serviço de 'home care' como alternativa à
internação hospitalar, não restou em nada alterado pelo
julgamento do Recurso Especial no
em
1.733.013/PR,
10/12/2019,
pela Quarta Turma do STJ, que passou entender pela taxatividade
do rol da ANS" (AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.994.152/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
- sem grifo no original).
26/8/2022
3. A apresentação de argumentos genéricos para a concessão do
efeito suspensivo ao recurso especial são insuficientes para ensejar a
concessão da tutela de urgência.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 2.051.686/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
12/6/2023,
14/6/2023
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA.
INDICAÇÃO MÉDICA. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL
OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação
domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto haver
situações em que tal procedimento é altamente necessário para a
recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro
do plano considerado coletivamente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito
ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta
recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a
saúde debilitada.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.285.763/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
–
28/8/2023,
31/8/2023
sem destaque no original)
Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão estadual estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55842426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:31
Código de Controle do Documento: 9a59f302-cebb-44f3-bba8-ff6a5402bef5

em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de JOSE CARLOS BERSANI, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA55842426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:09:31
Código de Controle do Documento: 9a59f302-cebb-44f3-bba8-ff6a5402bef5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.183.565 / SP
Número Registro: 2024/0439754-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016023420238260218 20240000541252
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTONIO VANDERLEI DESUO - SP039166
ANA PAULA ORIOLA DE RAEFFRAY - SP110621
FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
RECORRIDO
: JOSE CARLOS BERSANI
REPR. POR
: LUCIA MARIA CAMACHO BERSANI
ADVOGADO
: CLEVERSON ZANERATTO BITTENCOURT - SP249367
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56082167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: 9c971d02-3c06-45ce-8bc7-7bfa3751875b

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:15:58
Código de Controle do Documento: 9c971d02-3c06-45ce-8bc7-7bfa3751875b